Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-43.2026.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “AUSENTE”. AUSÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA DA COMUNICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 72 DO STJ. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em razão do indeferimento da petição inicial por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante.
II. Questão em Discussão
2. Analisar se a tentativa frustrada de notificação extrajudicial, devolvida com a informação “ausente”, é suficiente para caracterizar a mora exigida pelo Decreto-Lei no 911/1969, bem como a regularidade do indeferimento da inicial diante do não cumprimento da ordem de emenda determinada pelo juízo de origem.
III. Razões de Decidir
3. A constituição em mora é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.
4. Embora não se exija que a notificação extrajudicial seja recebida pessoalmente pelo devedor, é imprescindível a sua efetiva entrega no endereço contratual, ainda que a terceiros autorizados, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a correspondência foi devolvida com a anotação “ausente”.
5. Inexistindo comprovação da mora e tendo sido oportunizada a emenda da petição inicial, sem atendimento satisfatório pelo autor, revela-se correta a aplicação dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. A tentativa frustrada de notificação não supre a exigência legal nem autoriza o prosseguimento da demanda.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Legislação Aplicada: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; Súmula 72 do STJ.
Precedentes Relevantes: STJ – AgInt no REsp 1.927.803/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 03/05/2021; TJDFT – Acórdão 1385903, 0702799-65.2021.8.07.0002, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, julgado em 11/11/2021; TJDFT – Acórdão 1386108, 0701134-78.2021.8.07.0013, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 10/11/2021.